Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-25.2022.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Gestão de negócios. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e dos corréus.

Gratuidade processual. Concessão dos benefícios. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Ausência de elementos nos autos que a infirmem.

Jogo virtual denominado Mafagafo que permitia a compra e venda de

Ementa:
Gestão de negócios. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e dos corréus.

Gratuidade processual. Concessão dos benefícios. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Ausência de elementos nos autos que a infirmem.

Jogo virtual denominado Mafagafo que permitia a compra e venda de criptoativos. Oferta pública de recompra dos criptoativos denominados Mafagolds, por valor certo equivalente em BUSD$ 300,00. Promessa de recompra não cumprida. Fornecedores que respondem, solidariamente, pelo cumprimento da oferta.

Danos morais não evidenciados.

Recurso do autor parcialmente provido e dos réus não providos.